Tribunal: STJ
Processo: 0252704-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018126 - SP(2025/0252704-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RUBENS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se
pleiteava o redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada ao paciente, de forma análoga ao efetivado
em favor de corréu.
2. A decisão agravada fundamentou-se na violação ao princípio da unirrecorribilidade, considerando que idêntica
pretensão já havia sido formulada pela defesa por meio de recurso especial, ainda em tramitação no Superior
Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso
especial contra o mesmo ato judicial, em face do princípio da unirrecorribilidade.
4. Outra questão em discussão é a existência de manifesta ilegalidade no julgado impugnado que justificasse a
concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por configurar subversão do sistema recursal e violação ao referido
princípio.
6. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre quando uma única decisão ou acórdão é impugnado por duas
vias distintas, seja pela utilização simultânea de recurso e ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do
mesmo ato em duas vias autônomas diferentes.
7. Não há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
considerando que foram apresentados elementos válidos para rejeitar a pretensão de redimensionamento da pena.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão agravada,
limitando-se a reiterar a tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de
2.
recurso próprio contra o mesmo ato judicial.
A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de
ilegalidade flagrante no julgado impugnado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC
549.368/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
899.454/SP,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54725272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bf424c2-2a89-4df4-b955-9a0e681d82fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bf424c2-2a89-4df4-b955-9a0e681d82fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018126 - SP (2025/0252704-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RUBENS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava o redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada ao paciente, de
forma análoga ao efetivado em favor de corréu.
2. A decisão agravada fundamentou-se na violação ao princípio da unirrecorribilidade,
considerando que idêntica pretensão já havia sido formulada pela defesa por meio de recurso
especial, ainda em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a tramitação simultânea de habeas
corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em face do princípio da unirrecorribilidade.
4. Outra questão em discussão é a existência de manifesta ilegalidade no julgado impugnado que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 5ccc2f30-3a1e-485f-b2a7-eb31edd3639e

5. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus concomitantemente à
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por configurar subversão do sistema
recursal e violação ao referido princípio.
6. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre quando uma única decisão ou acórdão é
impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização simultânea de recurso e ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes.
7. Não há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício, considerando que foram apresentados elementos válidos para rejeitar a pretensão de
redimensionamento da pena.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento adotado na
decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus concomitantemente à
2.
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial.
A concessão de habeas corpus de
ofício exige a demonstração de ilegalidade flagrante no julgado impugnado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ,
AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUBENS HENRIQUE DA CRUZ
contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 81-83).
habeas corpus
A parte agravante aduz, em síntese, que há manifesta ilegalidade a justificar a
concessão da ordem de
de ofício, razão pela qual seria cabível a tramitação
habeas corpus
simultânea do
e do recurso especial.
writ
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que a ordem seja concedida,
a fim de determinar o redimensionamento da pena privativa de liberdade.
Documento eletrônico VDA53091103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 5ccc2f30-3a1e-485f-b2a7-eb31edd3639e

É o relatório.

VOTO
Inexistindo elementos novos a justificar a modificação do entendimento firmado
monocraticamente, deve a decisão agravada (fls. 81-83), a seguir transcrita, ser mantida pelos
próprios fundamentos:

"[...]
Pretende a parte impetrante a reforma do acórdão prolatado no âmbito do Agravo em
Execução Penal n. 0008205-66.2025.8.26.0996, de modo a ser redimensionada a pena
aplicada ao paciente de forma análoga ao efetivado em favor de corréu.
Ocorre que idêntica pretensão já foi formulada pela defesa por meio de recurso especial,
que continua tramitando nesta Corte Superior nos autos do
em
ARESP n. 3.025.034/SP,
clara violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Com efeito, "não é cabível a impetração de
concomitantemente com
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida
subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg
no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
19/12/2019)
Registre-se que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
contra o
habeas corpus
mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou
acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal
concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela
impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...]." (AgRg no HC n.
899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
.
29/8/2024)
Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofpicio, nos termos do § 2o do
do Código de
habeas corpus
art. 654
Processo Penal, pois houve a indicação de elementos válidos para rejeitar a pretensão
defensiva de redimensionamento da pena (fls. 7-11)."
Do exame das razões de agravo, constata-se que o recorrente se limita a reiterar a tese
defensiva, no sentido de que haveria ilegalidade manifesta a ser reconhecida de ofício, não
ofertando qualquer argumento novo capaz de alterar o entendimento adotado pela decisão ora
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 5ccc2f30-3a1e-485f-b2a7-eb31edd3639e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.126 / SP
Número Registro: 2025/0252704-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00082056620258260996 00115411420178260041 115411420178260041 15249535120208260228
82056620258260996
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RUBENS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUBENS HENRIQUE DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: e02f6992-3c38-4e6a-b46d-90df165df75b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: e02f6992-3c38-4e6a-b46d-90df165df75b